Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06.). Apreensão de mais de 11 kg de maconha e 230,02 g de pasta-base de cocaína. Legalidade da prisão em flagrante. Busca em domicílio realizada por policiais. Crime permanente. Estado de flagrância. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Paciente reincidente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.